Tribunal: TJSP
Processo: 1010478-59.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos cumulados de indenização por danos morais e repetição de indébito. Débitos inexigíveis pelos motivos apontados na sentença e no acórdão. Aplicabilidade do regime de dobra. Danos morais, no entanto, não configurados. Indenização cassada. Ação parcialmente procedente. Recurso

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos cumulados de indenização por danos morais e repetição de indébito. Débitos inexigíveis pelos motivos apontados na sentença e no acórdão. Aplicabilidade do regime de dobra. Danos morais, no entanto, não configurados. Indenização cassada. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.